Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-04.2025.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-04.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 415.038.561-00 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA MUTUA AOS SERVIDORES PUBLICOS-ABAMSP - CNPJ: 09.348.833/0001-12 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA DA TEORIA
ACTIO NATA
EM SUA VERTENTE SUBJETIVA. VULNERABILIDADE DO IDOSO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, em demanda consumerista envolvendo descontos mensais em benefício previdenciário, deve ser fixado na data do último desconto indevido ou no momento em que a consumidora afirma ter tomado ciência inequívoca do dano, à luz da Teoria
Actio Nata
em sua vertente subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais se submetem ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, pois demonstrada a natureza consumerista da relação jurídica narrada pela parte autora.

4. A Teoria
Actio Nata
, à luz do art. 189 do Código Civil, admite a vertente subjetiva apenas quando presentes critérios específicos, conforme orientação do STJ no REsp 1.836.016/PR, especialmente quando o credor não tinha nem deveria ter ciência da lesão, segundo a boa-fé objetiva e os
standards
do homem médio.

5. Constatam-se descontos mensais, individualizados e expressamente identificados nos extratos do INSS sob rubrica específica, inexistindo alegação de fraude sofisticada ou mecanismo que impedisse sua detecção com diligência ordinária.

6. Afirma-se que a repetição mensal de descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, impõe ao titular o dever mínimo de verificação dos valores recebidos, não configurando ignorância justificável a ausência de conferência dos extratos.

7. Adota-se o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal corresponde à data do último desconto, quando estes são mensais e identificáveis.

8. A alegação de que a condição de idosa e vulnerável da autora suspende ou interrompe a prescrição não tem respaldo legal, pois as causas de suspensão e interrupção são taxativamente previstas nos arts. 197 a 204 do Código Civil, não abrangendo a vulnerabilidade etária.

9. Ocorrido o último desconto em julho/2019, o prazo prescricional encerrou-se em julho/2024, sendo a ação ajuizada apenas em 28/02/2025, configurando a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações consumeristas que discutem descontos mensais identificáveis em benefício previdenciário, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC tem início na data do último desconto indevido. 2. A vertente subjetiva da Teoria da
Actio Nata
somente se aplica quando demonstrada impossibilidade razoável de conhecimento da lesão, segundo a boa-fé objetiva e os padrões do homem médio. 3. A condição de idoso ou a vulnerabilidade do consumidor não constitui causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, ausente previsão nos arts. 197 a 204 do Código Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.016/PR; STJ, AREsp 00000000000003002222/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025; TJMT, RAC n. 1001340-23.2022.8.11.0029, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024 (distinguido).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida Fernandes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Juiz sentenciante desconsiderou a aplicação correta da Teoria da
Actio Nata
.

Argumenta que o prazo prescricional somente se inicia quando a consumidora adquire conhecimento efetivo do dano e de sua extensão, e não da data do último desconto, como entendeu o Juiz
a quo
, aplicando-se a vertente subjetiva da Teoria da
Actio Nata
.

Salienta que não recebeu qualquer comunicação prévia sobre os descontos, tendo tomado ciência da irregularidade somente ao analisar detalhadamente seus extratos bancários recentemente.

Afirma que, sendo pessoa idosa, aposentada e vulnerável, não dispunha de conhecimento técnico ou digital suficiente para verificar os descontos irregulares.

Alega que a sentença violou frontalmente os princípios do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, que conferem especial proteção a consumidores hipossuficientes.

Pondera sobre a impossibilidade de se exigir que o consumidor tome providências contra um dano do qual não tinha conhecimento, sob pena de esvaziar completamente a proteção jurídica ao hipossuficiente.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 338900887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Aparecida Fernandes
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral em desfavor da
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP
.

Na petição inicial, narrou que é beneficiária de aposentadoria por idade, bem como de pensão por morte, ambos pagos pelo INSS, e que, ao analisar minuciosamente seus extratos previdenciários com auxílio de familiares, constatou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício, identificados sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP", iniciados em fevereiro/2018 e encerrados em julho/2019.

Aduziu que jamais celebrou qualquer contrato ou aderiu aos serviços da Requerida, tampouco autorizou os referidos descontos, que totalizaram R$ 349,60 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) ao longo de dezoito meses.

Aduziu que tentou solucionar a questão administrativamente, mas foi informada pela Requerida de que não havia registros da contratação e que não seria possível a devolução dos valores descontados.

Ressaltou que os valores foram subtraídos de benefício de natureza alimentar, configurando prática abusiva e ilegal.

Sustentou a responsabilidade objetiva da Requerida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e pugnou, assim, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, a Requerida arguiu a prescrição quinquenal da pretensão, considerando que o último desconto ocorreu em julho/2019 e o ajuizamento da ação ocorreu somente em 28/02/2025. Argumentou pela inaplicabilidade da relação consumerista, por ser entidade sem fins lucrativos. Refutou, ainda, a pretensão à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, por entender ausentes os requisitos legais.

Ao término da instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão. Por consequência, condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada,
Maria Aparecida Fernandes
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Recorrente alega que a sentença desconsiderou a aplicação correta da Teoria da
Actio Nata
, ignorando o direito fundamental da parte hipossuficiente à proteção contra abusos e ao acesso efetivo à Justiça.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado somente a partir do momento em que teve ciência inequívoca dos descontos, e não da data do último débito.

Defende, por fim, que a sentença violou os princípios do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, que conferem especial proteção a consumidores hipossuficientes e idosos.

Sabe-se que a Teoria da
Actio Nata
é uma construção jurídica segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando nasce, para o titular do direito, a pretensão de exercê-lo em juízo, isto é, quando violado o direito subjetivo, na forma do art. 189 do Código Civil.

Em sua dimensão subjetiva, a teoria sustenta que o termo inicial da prescrição não se confunde, necessariamente, com a data da prática do ato lesivo, mas se projeta para o momento em que o titular da pretensão adquire, ou razoavelmente deveria adquirir, ciência inequívoca da ocorrência do dano e de sua extensão. Evita-se, assim, que o lapso prescricional transcorra e se consume antes mesmo de o lesado ter condições efetivas de conhecer a violação e exercer, de modo útil, o seu direito de ação.

Todavia, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.836.016/PR, a adoção da vertente subjetiva da Teoria da
Actio Nata
não é irrestrita, submetendo-se a critérios específicos que devem ser necessariamente observados. Destacam-se, entre eles, a submissão da pretensão a prazo prescricional curto e a constatação, no caso concreto, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, a ser aferida a partir da boa-fé objetiva e de standards de conduta do homem médio. Ausentes tais requisitos, o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data da lesão ao direito.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia ostenta inequívoca natureza consumerista, porquanto demonstrados os elementos subjetivos e objetivos previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, as pretensões condenatórias derivadas da relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais submetem-se a prazo prescricional próprio.

Quanto à repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de pretensão de reparação por fato do serviço, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Da mesma forma, a pretensão de indenização por danos morais decorrente de relação consumerista também se sujeita ao prazo quinquenal estabelecido no referido dispositivo, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que afasta, nessas hipóteses, a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Neste caso, da análise da declaração de benefícios acostada ao ID. 338895640, verifica-se que a Apelante é beneficiária de aposentadoria por idade e de pensão por morte, todas pagas pelo INSS.

Ademais, no histórico de crédito referente ao benefício de aposentadoria consta o decote de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos), sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP", no período de fevereiro/2018 a julho/2019.

Diante desse cenário, embora a Apelante insista na aplicação da vertente subjetiva da Teoria da
Actio Nata
, sustentando que somente teria tomado ciência dos descontos recentemente ao analisar seus extratos com auxílio de familiares, a tese não resiste ao exame acurado das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque os descontos no benefício previdenciário da Apelante eram mensais, identificáveis e constavam expressamente dos extratos fornecidos pelo INSS, com rubrica nominalmente identificada como "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP".

Oportuno ressaltar que não houve alegação de fraude sofisticada ou falsificação complexa que pudesse justificar a impossibilidade de detecção da lesão. O valor do decote era modesto, porém individualizado, aparecendo mensalmente nos comprovantes de pagamento do benefício previdenciário, documentos estes que são periodicamente disponibilizados ao segurado.

Dessa forma, com base na boa-fé objetiva e nos standards de conduta do homem médio, não se pode concluir que a Apelante era incapaz de perceber, com diligência ordinária, os descontos que lhe eram realizados mensalmente ao longo de dezoito meses.

A pretensa ignorância sobre cobranças que se repetiam todos os meses em benefício de natureza alimentar, identificadas com rubrica específica, não se coaduna com o padrão mínimo de diligência exigido do titular do direito para fins de afastamento do prazo prescricional objetivo.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido, especialmente quando os descontos eram mensais e identificáveis nos extratos do INSS.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC . TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e com o termo inicial na data do último desconto. (...) (STJ - AREsp: 00000000000003002222 GO 2025/0281556-1, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

A adoção desse entendimento, no caso concreto, conduz à seguinte cronologia: o último desconto indevido sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP" ocorreu em julho/2019. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Assim, o prazo findou-se em julho/2024. A ação, entretanto, foi ajuizada somente em 28/02/2025, ou seja, mais de cinco anos após o último desconto indevido, configurando-se, de forma induvidosa, a prescrição da pretensão inicial.

A Apelante insiste, ainda, na violação dos princípios do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que sua condição de idosa, aposentada e vulnerável deveria ser sopesada como fator impeditivo da contagem do prazo prescricional.

Nesse ponto, cumpre salientar que a vulnerabilidade do idoso não constitui elemento jurídico apto a suspender tampouco a interromper a contagem do prazo prescricional.

O ordenamento jurídico pátrio elenca taxativamente, nos arts. 197 a 204 do Código Civil, as causas de suspensão e interrupção da prescrição, e entre elas não se inclui a vulnerabilidade etária do consumidor.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a Apelante estava impossibilitada, por incapacidade civil, enfermidade ou situação jurídica específica, de exercer sua pretensão no prazo legal.

A hipossuficiência econômica e a vulnerabilidade informacional do consumidor, portanto, não têm o condão de paralisar o transcurso da prescrição, sob pena de se tornar o instituto da prescrição letra morta para toda uma categoria de consumidores, em manifesta violação à segurança jurídica.

Por outro lado, a tese recursal de que a Apelante somente tomou ciência recentemente dos descontos ao analisar seus extratos com auxílio de familiares não encontra amparo apto a afastar a prescrição.

Com efeito, o desconhecimento decorrente de ausência de diligência ordinária não equivale à ignorância justificável que autoriza a adoção da vertente subjetiva da Teoria da
Actio Nata
.

A adoção irrestrita de tal tese implicaria, na prática, a possibilidade de perpetuação indefinida das pretensões consumeristas, em flagrante detrimento da segurança jurídica e da parte contrária, que teria sobre si mantida indefinidamente a sombra da incerteza quanto à exigibilidade de eventuais obrigações.

Vale dizer que o julgado citado pela Apelante em suas razões recursais, prolatado pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal no julgamento do RAC n. 1001340-23.2022.8.11.0029 em 13/03/2024, se refere a hipótese de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, situação essencialmente distinta desta em exame, na qual os descontos eram realizados mensalmente em benefício previdenciário, constavam expressamente dos extratos do INSS e eram plenamente identificáveis por qualquer pessoa que consultasse seu histórico de pagamentos. A distinção fática é, portanto, suficiente para afastar a incidência do referido precedente ao caso em exame.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantém-se suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026